Tribunal: CARF
Processo: 10746.000102/00-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.000102/00-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.882 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
JAMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1994, 1995, 1997
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A Pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, e, ainda, a
escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, bem como os
resultados apurados em suas atividades no território nacional.
CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade. Ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000102/00-48
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000102/00-48

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 3578, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Ao cabo de ação fiscal levada a efeito contra o sujeito passivo qualificado no
preâmbulo, foi lavrado o auto de infração do IRPJ (fls. 03 a 18) e autos de infração por
tributação reflexa, sendo o crédito tributário constituído no valor total de R$
177.429,57 (fls. 01), em virtude das irregularidades constantes às fl. 04 a 07, ou sejam:
a) Omissão de Receitas – Receitas não contabilizadas, fatos geradores de fevereiro e
dezembro de 1994, setembro de 1995 e junho de 1997; b) Glosa de custos, fatos
geradores 1996; e, c) Falta de Recolhimento do Imposto de Renda, fatos geradores de
1995.
As bases legais (IRPJ) estão às fls. 04, 06 e 07 e a exigência fiscal foi
formalizada pelos AFRFs, William José Milagres e Simone Guimarães de Lima.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação de fls. 109 a
111, acostada pelos documentos, fls. 112 a 122, onde após mencionar a descrição dos
fatos e fundamentos dos Auto de Infração, expõem as razões de sua defesa nos
seguintes termos:
Tendo em vista que as possíveis irregularidades apontadas nos autos de infração, a
requerente realizou uma criteriosa auditoria contábil (parecer incluso), que em suma apurou o
seguinte:
As possíveis “irregularidades” apontadas pelos respectivos autos de infração, quais
sejam: a) documentos fiscais encontrados e não contabilizados tempestivamente; b)
contabilização de documentos fiscais sem a existência de tais documentos, de fato ocorreram.
Contudo, tais equívocos não ocorreram por culpa, negligência e/ou ilicitude fiscal da
empresa autuada, posto que estas irregularidades foram ocasionadas por uma contabilização
que utilizou princípios inadequados às normas aplicadas às empresas do ramo de construção
civil, já que, neste ramo, exige-se apuração pelo Lucro Real, por conseqüência também a
aplicação do regime de competência.
Resalta-se que em relação ao LALUR, este foi escriturado em desacordo com a Legislação
Tributária (IRPJ), fazendo com que a fiscalização efetuada pela Receita Federal, tenha sido
baseada numa Contabilidade de ficção, incorrendo em erros que acabaram por tributar o que
não era devido.
Ademais, o profissional que realizava a contabilidade da empresa adotou para realização
da contabilidade procedimento diverso do usual e legal, tanto é assim que medidas
administrativas já foram tomadas junto ao CRC/TO.
O próprio parecer da auditoria, bem como a carta de recomendação da mesma, assim
entende. Vejamos:
“necessário se faz, que sejam tomadas medidas para encontrar os documentos
contabilizados (lançados) no respectivo período e não juntados aos documentos fiscais da
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000102/00-48

empresa. Urge que sejam tomadas as providências para resgatar tais documentos, pois sem
estes a contabilização efetuada de novo, somente terá sentido com todos os documentos, para
termos a realidade efetiva dos fatos ocorridos, naquela oportunidade”.
Independentemente das medidas recomendadas acima, necessário se faz que sejam
tomadas medidas e providências, como a efetivar uma nova contabilização para acertar de
uma vez por todas a vida jurídico/contábil da sociedade, para chegar aos resultados
efetivamente ocorridos na época própria.
A presente impugnação tem o condão primaz de requerer junto a este órgão federal
(Receita Federal), o prazo de 90 (noventa) dias para apresentarmos os documentos fiscais
faltantes e necessários para comprovar a lisura da empresa autuada, bem como buscar junto
ao contador acima citado os documentos fiscais lançados indevidamente e erroneamente.
Tal prorrogação se torna imperiosa, diante da responsabilidade subjetiva do contador,
onde uma nova apuração contábil os exercícios fiscalizados, especialmente os exercícios 1996
e 1997.
Diante do exposto, requer à V. Sa. seja recebida a presente impugnação com os
documentos que a acompanham e comprovam a inexistência de dolo ou culpa por parte da
empresa autuada, concedendo o prazo acima requerido para a apresentação da contabilidade
revisada, para que uma nova fiscalização da Receita Federal ocorra, após este período.
Este processo está composto por dois volumes, fls. 01 a 123 e Anexo I, fl. 01 a
265.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1994, 1995, 1997
Ementa: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – A Pessoa jurídica sujeita a
tributação com base no lucro real deve manter escrituração com observância
das leis comerciais e fiscais, e, ainda, a escrituração deverá abranger todas as
operações do contribuinte, bem como os resultados apurados em suas
atividades no território nacional.
CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS – A pessoa jurídica é obrigada a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade. Ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Imposto de Renda Retido na Fonte e PIS/Repique - Ao se decidir a matéria
referenciada ao lançamento principal de IRPJ, a solução adotada aplica-se aos
lançamentos reflexos.
Lançamento Procedente
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000102/00-48

Verifica-se na impugnação que a contribuinte não contestou as infrações
expressamente.
Constata-se na peça impugnatória que a interessada, transcreveu parte, de um
parecer de auditoria contábil, efetuada após a auditoria fiscal. Naquele documento
(parecer/impugnação) é demonstrado a procedência dos lançamentos por falta de
apresentação de documentos probatórios por ocasião da fiscalização. Além disso o
referido documento tece uma série de considerações sobre procedimentos contábeis
e/ou administrativos que empresa deverá tomar para regularizar sua escrituração
contábil em exercícios posteriores aos abrangidos pela autuação, bem como,
procedimentos, para regularizar a situação e encontrar documentos com referência ao
período abrangido pela auditoria fiscal. Foi anexada ao processo, fls 113 a 122,
documento formalizados pelos auditores contábeis.
Em que pese, aquelas recomendações sob o ponto de vista contábil e
administrativo para a empresa, não têm, o condão de descaracterizar ou modificar as
infrações, por falta de provas, em contrário, ao procedimento fiscal.
É mister registrar como inoportuno e impertinente o exarado na impugnação
(transcrito do parecer dos auditores independentes) que a fiscalização acabou
incorrendo em erros e acabou por tributar o que não era devido.
Há que se esclarecer que a responsabilidade pela escrituração contábil de acordo
com as leis comerciais e fiscais (Art. 197, do RIR/94) e a guarda de documentos (Art.
210, do RIR/94) é da empresa e/ou contador. Como, na espécie, pelo que se depreende
do próprio parecer dos auditores independentes, a contribuinte, não apresentou os
documentos necessários à fiscalização para elidir a(s) infração(ões). Portanto se
“erros” houveram foram provocados unicamente pela impugnante. Os artigos
referenciados estão assim redigidos:
“Art. 197. A Pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, bem como os resultados apurados em suas atividades no território
nacional.
Art. 210. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade. Ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial.
§ 1o - Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar,
em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao
fato e deste dará minuciosa informação dentro de 48 horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretária da
Receita Federal de sua jurisdição.”
Quanto ao pleito da contribuinte (prorrogação de prazo de 90 dias para
regularizar contabilidade e/ou apresentação de documentos) exarado à fl. 111,
primeiro parágrafo, não pode ser atendido por absoluta falta de previsão legal, para
tanto.
Na espécie, a interessada deveria ter juntado à impugnação os documentos de
que tivesse a sua disposição e posteriormente, se cabíveis, até esta decisão de primeira
instância (dois anos e meio da formalização dos lançamentos), segundo o disposto no
art. 16, incisos, III, e parágrafos 4o; 5o e 6o do Decreto no 70.235/72.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000102/00-48

Destarte, é mantido na tributação o valor total da exigência tributária do Auto de
Infração - IRPJ.
O decidido em relação ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, em
conseqüência de causa e efeito existente entre as matérias litigadas, espraia seus
efeitos, aos procedimentos fiscais que lhe sejam decorrentes, mormente como no caso
que não foram apresentados argumentos específicos que não tenham sido apreciados
na impugnação do Auto de Infração principal – IRPJ.
Diante do exposto, oriento o meu voto no sentido de que sejam julgados
procedentes os lançamentos deste processo.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/01/2003, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 20/02/2003 (efls. 154), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- alega cerceamento de defesa – pois entende que a decisão a quo não expôs os
fundamentos para negar sua impugnação;
- alega prescrição dos créditos, o que entendo que seja decadência, com base no
art. 173 do CTN.
- a multa teria efeito de confisco.
- no mérito, alega que os erros de escrituração não foram por sua culpa, e sim, do
contador.
- pede prazo de 90 dias para apresentar mais documentos.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo envolve auto de infração, por omissão de receitas, em
confronto com os livros obtidos durante o procedimento fiscal (diário, razão, registro de serviços
prestados), e as declarações de IRPJ, que foram entregues zeradas nos anos calendários de 1995
a 1997. O período fiscalizado foi de 1994 a 1997. Há também a glosa de despesas lançadas na
contabilidade, às quais algumas não foram comprovadas durante o procedimento fiscal.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000102/00-48

Em impugnação não contesta as infrações, apenas tece considerações sobre
procedimentos contábeis, às quais atribue erro na sua contabilização. Contudo, não apresenta
nenhuma prova.
A decisão da DRJ mantém integralmente o lançamento.
Em sede de recurso voluntário, tece considerações de cerceamento de defesa,
prescrição, caráter confiscatório da multa, no mérito alega erros de escrituração que não foram
de sua culpa, e pede prazo para apresentar mais documentos.

Do recurso voluntário:
Contextualizado o processo, parto a analisar os pontos alegados.
Sobre a alegada prescrição, a qual o contribuinte evoca o art. 173 do CTN,
entendo que se referia à decadência, mas sem maiores detalhes. Em análise aos autos, verifico
que o contribuinte foi autuado no lucro real, dos anos calendários de 1994 a 1997, e a ciência do
auto de infração se deu em 01/03/2000. Não há nenhum indicativo de pagamento dos tributos
pelo contexto apurado dos autos (fica claro que o contribuinte não declarava e nem pagava os
tributos), então, aplicando-se ao caso o art. 173 do CTN. Assim, rejeito qualquer alegação de
decadência.
Sobre o prazo para apresentar mais documentos, cabe ressaltar que o recurso
voluntário foi apresentado em 2003, e desde então, não apresentou nenhum outro elemento. Os
autos acabaram demorando para serem julgados por conta da discussão judicial então vigente do
arrolamento. De qualquer forma, rejeito qualquer pleito de dilação de prazo.
Sobre o cerceamento de defesa, rejeitou-a, pois não vislumbrei nenhum elemento
para tal na decisão a quo, como tenta atribuir. A mesma está devidamente fundamentada e sem
reparos.
Sobre o caráter confiscatório da multa, cabe ressaltar tal matéria envolve
discussão da aplicação da lei, e foge da alçada deste colegiado administrativo – súmula CARF no
02.
No mérito, cuja alegação é basicamente que os erros de escrituração não foram
por sua culpa, e sim, do contador, em nenhum momento está comprovado nos autos, mesmo que
fosse admitida tal tese. A decisão a quo trabalha bem este ponto, pelo qual me valho dos mesmos
fundamentos, transcritos abaixo:
Constata-se na peça impugnatória que a interessada, transcreveu parte, de um
parecer de auditoria contábil, efetuada após a auditoria fiscal. Naquele
documento (parecer/impugnação) é demonstrado a procedência dos lançamentos
por falta de apresentação de documentos probatórios por ocasião da fiscalização.
Além disso o referido documento tece uma série de considerações sobre
procedimentos contábeis e/ou administrativos que empresa deverá tomar para
regularizar sua escrituração contábil em exercícios posteriores aos abrangidos
pela autuação, bem como, procedimentos, para regularizar a situação e
encontrar documentos com referência ao período abrangido pela auditoria fiscal.
Foi anexada ao processo, fls 113 a 122, documento formalizados pelos auditores
contábeis.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.000102/00-48

Em que pese, aquelas recomendações sob o ponto de vista contábil e
administrativo para a empresa, não têm, o condão de descaracterizar ou
modificar as infrações, por falta de provas, em contrário, ao procedimento fiscal.
É mister registrar como inoportuno e impertinente o exarado na impugnação
(transcrito do parecer dos auditores independentes) que a fiscalização acabou
incorrendo em erros e acabou por tributar o que não era devido.
Há que se esclarecer que a responsabilidade pela escrituração contábil de acordo
com as leis comerciais e fiscais (Art. 197, do RIR/94) e a guarda de documentos
(Art. 210, do RIR/94) é da empresa e/ou contador. Como, na espécie, pelo que se
depreende do próprio parecer dos auditores independentes, a contribuinte, não
apresentou os documentos necessários à fiscalização para elidir a(s)
infração(ões). Portanto se “erros” houveram foram provocados unicamente pela
impugnante. Os artigos referenciados estão assim redigidos:
“Art. 197. A Pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, bem como os resultados apurados em suas atividades no território
nacional.
Art. 210. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade. Ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
§ 1o - Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar,
em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente
ao fato e deste dará minuciosa informação dentro de 48 horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretária da Receita Federal de sua jurisdição.”

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital